Tribunal: TJBA
Processo: 8035229-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035229-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARINA ROCHA ESQUIERDO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COM FUNDAMENTO EM DOENÇA PREEXISTENTE.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO JUNTO À ANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência que determinou a manutenção da cobertura contratual da beneficiária, nas condições anteriormente pactuadas.

A autora alega cancelamento unilateral do contrato, sem prévia instauração de procedimento administrativo na ANS, nem notificação, estando em tratamento contínuo para obesidade mórbida. A operadora sustenta fraude contratual por omissão dolosa de doença preexistente (obesidade mórbida), apta a ensejar a rescisão unilateral.

A rescisão unilateral do contrato por omissão de doença preexistente somente é lícita se precedida de regular processo administrativo junto à ANS, nos termos dos arts. 15 e 16 da RN nº 558/2022, o que não restou comprovado. Ausente comprovação de notificação prévia à beneficiária ou de instauração de processo administrativo, a rescisão revela-se irregular. A Súmula 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames prévios ou demonstração de má-fé do segurado. O perigo de dano está configurado diante da gravidade do quadro clínico da autora (obesidade grau III com comorbidades graves), sendo imprescindível a continuidade do tratamento multiprofissional.

Jurisprudência do STJ e Tribunais pátrios reconhece a necessidade de manutenção da cobertura em situações análogas, quando ausente procedimento administrativo regular perante a ANS.

Recurso conhecido e improvido.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8035229-93.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e, Agravada,
MARINA ROCHA ESQUIERDO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.